Tribunal: TJDFT
Processo: 0728986-11.2024.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0728986-11.2024.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL : APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE APOSENTADOS, PENSIONISTAS E IDOSOS APELADO: KARINE FRAGA DE CHAVES RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DESPACHO ======================= As advogadas, Dra. Clara Alcântara Botelho Machado e Dra. Victória Lúcia Nunes Valadares, peticionam nestes autos (ID 71670070), informando a renúncia ao mandato que lhe fora outorgado pelo apelante, CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS E IDOSOS - COBAP. Para tanto, apresentaram documentos (ID’s 71670072, 71670073 e 71670074) que demonstram o inequívoco cumprimento da norma contida no art. 112 do CPC. Compulsando os autos observa-se que a representação processual em favor do apelante ainda é exercida pelos advogados, José Idemar Ribeiro (OAB-DF no 8.940), Luís Paulo Guedes de Albuquerque Ribeiro (OAB-DF no 59.411), Morgana Correa Miranda (OAB-DF no 41.305) e Manuella Pianchão De Araújo (OAB-DF no 34.007), como aponta a procuração de ID. 69652938. Nesse sentido, a norma insculpida no art. 112, § 2o, do Código de Processo Civil, excepciona a obrigatoriedade de comunicação da renúncia ao mandato efetuada pelo patrono, nas hipóteses em “a procuração tiver sido outorgada a vários advogados e a parte continuar representada por outro, apesar da renúncia”. Assim, à luz do referido dispositivo legal, revela-se inexigível a intimação do recorrente para regularização de sua representação processual mediante constituição de novo procurador, nos termos do art. 76, caput, do CPC. Desse modo, à Secretaria da 1a Turma Cível para que promova a exclusão das advogadas Clara Alcântara Botelho Machado (OAB-MG no 210.808) e Victória Lúcia Nunes Valadares (OAB-MG no 196.335) do cadastro dos presentes autos, bem como considerando que houve o julgamento da apelação interposta, certifique a Secretaria eventual transcurso do prazo para recurso e/ou o trânsito em julgado do acórdão. Publique-se. Brasília/DF, 06 de junho de 2025. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator